Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado recebido como apelação com base no princípio da fungibilidade. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, a um 1 (um) mês de detenção em regime inicial aberto.
2. O apelante alega insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Defende a ausência de dolo específico de intimidar. Pede a sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para contravenção penal pelas vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em: (i) aferir se há necessidade de comprovação do dolo específico da ameaça para configuração do crime; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de ameaça para a contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para configuração do crime de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF).
6. No caso, o apelante xingou a vítima e disse que se tivesse um revólver a "pipocaria", causando-lhe medo uma vez que o apelante já teria agredido a sua filha em outra oportunidade. Ademais, a testemunha I.F.S. disse que o apelante, para reforçar a ameaça, acrescentou “que você sabe que tenho (arma)”, sendo que ela declarou já ter visto o apelante portando arma de fogo em foto postada nas redes sociais. Também afirmou que não confia nele devido ao seu histórico de quase ter matado a sua irmã.
7. Assim, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e as palavras proferidas pelo acusado, mormente considerando o seu histórico agressivo. Portanto, a conduta perpetrada pelo apelante se enquadra com perfeição no artigo 147 do Código Penal.
8. Ademais, não há comprovação da dependência alcoólica e o consumo voluntário de bebida alcoólica não retira o elemento subjetivo do tipo, porquanto a teor do art. 28 do Código Penal, adota-se a teoria da “actio libera in causa”, segundo a qual o agente, livre no momento da ação, responde pelo resultado.
9. Por fim, o dolo de lesionar e intimidar a vítima afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato. Precedente: Acórdão 2048873.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022; TJDFT, Acórdão 2048873, 0703164-69.2024.8.07.0017, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.